Tribunal: TJDFT
Processo: 0040769-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040769-56.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: CAIO CASTELLIANO DE VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. REVISÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. PREVISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre a parte autora e a empresa ré. 2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. 3. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento), não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora. 4. Todavia, o Colendo STJ assentou a impossibilidade de cumulação da multa contratual, que tem natureza indenizatória, com lucros cessantes por entender que as duas rubricas têm a mesma origem. Precedente Repetitivo (REsp 1498484/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) 5. Deu-se provimento parcial ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, alegando que em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior, incabível o pagamento de multa contratual; b) artigo 411 do CC, sob o argumento de ser indevido o pagamento da multa moratória prevista na cláusula 7.1.1 do contrato, em favor do recorrido. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2221/A e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada a ofensa ao artigo 393 do Código Civil, porquanto para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 411 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1498484/DF (tema 970), concluiu que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em favor equivalente ao locatório, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2221/A e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 883. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003